Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO POSTERIORMENTE LEVADO A LEILÃO. LEGALIDADE. DESÍDIA DO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão do autor, ora recorrente, é ver convertida em perdas e danos a obrigação de não fazer postulada na petição inicial, que era a de que seu veículo não fosse levado a leilão pelo réu.
2. Realizado o leilão do automóvel, a lide perdeu o seu objeto, merecendo ser extinta sem resolução do mérito, pois os elementos dos autos revelam a impossibilidade de conversão do pedido cominatório em obrigação de indenizar.
3. Isto porque é patente a legalidade do leilão do veículo do autor realizado pelo réu. A apreensão do referido bem se deu no dia 01/09/2018 e apenas no dia 30/01/2019, quase 05 meses após a constrição do veículo, é que o autor através da Defensoria Pública buscou informações acerca de como poderia parcelar o total do débito, o que demostra sua desídia em relação ao caso.
4. O fato de o requerido ter prestado as informações solicitadas apenas no dia 08/03/2019 não é suficiente para a responsabilização da Administração Pública, pois o requerente deveria ter empregado maiores diligências quanto às possibilidades de pagamento (até mesmo porque o parcelamento pretendido sequer era ato de competência do Detran/DF, mas sim do ente Distrito Federal). De mais a mais, houve tempo suficiente, após a prestação das informações, para que o autor parcelasse os débitos caso ele realmente tivesse a intenção de quitá-los, pois o leilão somente foi realizado no dia 19/03/2019.
5. Frise-se que a legislação de trânsito determina que o veículo apreendido e não reclamado por seu proprietário no prazo de 60 dias será avaliado e levado a leilão (art. 328, caput, do CTB), de modo que a atuação administrativa se pautou no Princípio da Legalidade e, portanto, é descabida a responsabilização civil da entidade requerida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95